Tribunal: TJPA
Processo: 0807376-08.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807376-08.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PRIME SEAFOOD LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESENTES REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 150, V, DO CTN. CAUSA AUTÔNOMA DE SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

01- A tutela antecipada concedida em ação anulatória de débito fiscal é causa autônoma de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, conforme norma expressa do artigo 150, V, do CTN, independente de oferecimento de caução, bastando para tanto o convencimento do juiz quanto à relevância de seu direito, mediante o preenchimento dos requisitos da tutela (Precedentes do STJ: AResp nº 539745; Resp nº 1033444/PE e AgRg no Resp nº 1315730/DF).

02- Constata a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, eis que a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário contestado em ação anulatória fiscal, certamente implicaria em significativa redução no seu patrimônio, além da inviabilidade de suas atividades regulares em decorrência da não expedição de certidões.

03- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 a 12 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 5816965, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos de Ação Anulatória (Processo n.º 0829614-88.2021.8.14.0301), proposta por

PRIME SEAFOOD LTDA.

Inconformado, o agravante alega que não houve bitributação ou qualquer nulidade durante a tramitação do processo administrativo fiscal, notadamente, qualquer erro notificação do autor em relação à lavratura do AINF em questão, salientando que foi detectada a falta de recolhimento do ICMS devido pela ora agravada.

Assevera a presunção de legalidade dos atos do poder público, pelo que cabe à autora o ônus da prova acerca de que a autuação fiscal não foi firmada em bases corretas.

Reforça a ausência de bitributação, levando em conta a inexistência de dois entes federados cobrando o mesmo fato gerador e salienta que os AINFs mencionados tratam de questões diversas.

Afiança que “resta evidente a litispendência desta ação com a ação ordinária ora em epígrafe, a impedir o prosseguimento da presente demanda relativamente aos pleitos formulados”
(sic).

Questiona ser inaceitável a alegação da agravada de ausência de notificação, porque enviado para endereço diverso do registrado, indicando que a notificação foi enviada para o endereço fornecido pela autora e que consta no DANF emitido pela empresa e documentos fiscais, razão pela qual entende há litigância de má-fé.

Evidencia ser improcedente o argumento de nulidade do processo administrativo fiscal, por ausência de fundamentação, porque entende que restou claramente citado os artigos legais infringidos pela agravada.

Pontua ser improcedente a alegação de não incidência do ICMS por se tratar de remessa e retorno de mercadorias, sob enfoque que a operação que gerou a autuação questionada se refere à remessa para industrialização por encomenda, regida pelo art. 526 do RICMS-PA.

Assinala que são efetuadas com suspensão do imposto as saídas de produtos com destino a estabelecimento do mesmo titular ou de terceiros, para fins de industrialização, cabendo o pagamento do imposto, no retorno da mercadoria, nos termos do art. 526, § 2º, 3º e 4º, "a" do RICMS-PA.

Afiança que o ICMS gerado no retorno de mercadoria é que legitimo e está sendo cobrado na autuação questionada.

Enfatiza que a decisão liminar deferida causa lesão e impede o exercício do dever de fiscalização, pugnando pela revogação.

Alega erro na suspensão de exigibilidade do crédito tributário sem a necessidade de caução idônea para tanto, pelo que entende que o ato judicial revela-se ultra ou extra petita.

Argumenta que não foi observada a ordem de preferência da Lei n.º 6.8830/1980, art. 9.º e art. 11, questionando a idoneidade do bem ofertado para garantir a execução fiscal, pugnando por sua recusa porque não recaiu em dinheiro.

Salienta a existência de erro contido na suspensão da situação de ativo não regular, pontuando que a autora ingressou na situação cadastral denominada “ativo não regular” por conta de que deixou de cumprir, indevidamente, obrigação tributária devidamente consignada em AINF, válido, que constituiu crédito tributário que não foi pago até o presente momento.

Acrescenta que o enquadramento da autora na situação fiscal de ativo não regular está absolutamente correta e não foi contestada pela inicial, tendo sido alegado, apenas, a suposta ilegalidade da sistemática.

Assevera que há lei estadual que autoriza a antecipação do tributo, Lei n.º 5.530/1989, art. 2.º, §3.º, pelo que entende ser inaplicável a decisão RE 598677/RS do STF.

Aduz que a medida liminar, na parte dispositiva, item 3, oferta verdadeira carta branca para a agravada para não se submeter a fiscalização do Estado do Pará, quando determina a abstenção do Ente Estatal de proceder meios indiretos de cobrança.

A respeito da impossibilidade de obstar o protesto ou registro nos órgãos de proteção de crédito da dívida, alega que descabe essa proibição, porque o protesto está defino na Lei Federal n.º 12.787/2012.

No que tange a impossibilidade de obstar a suspensão de inscrição estadual e a apreensão de mercadorias, o Estado do Pará assertoa que a Súmula n.º 323 do STF, estabelece que a o Judiciário não pode conceder ordem judicial que se torne verdadeiro salvo conduto aos contribuintes que desempenham suas atividades sem observância de obrigações legais.

Assim, para evitar o risco de aplicação, por parte do contribuinte, do comando da liminar, deverá ser assegurado, em qualquer hipótese, o direito ao poder-dever de fiscalização por parte do poder público.

Reitera a impossibilidade de obstar-se a suspensão de utilização da sistemática do ativo não regular.

Enfatiza a existência de periculum in mora inverso em favo da Fazenda Pública.

Assim, requer a concessão de efeito ativo, assim como seja ao final reformada a decisão monocrática, para que seja ofertado o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 6240878.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, constato que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão que determinou que a autoridade agravante se suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS cobrado por meio do AINF 3220205100012815 e suspensão da inscrição em dívida ativa de nº. 002021570203678-1; a suspensão de sua situação de ativo não regular, possibilitando aderir o regime especial perquirido e, ainda, que se abstenha de proceder com meios indiretos de cobrança do crédito, como a inscrição nos órgãos de proteção de crédito, suspenção da inscrição estadual, registro de situação cadastral como ativo não-regular, realização de protesto da dívida ativa, apreensão de mercadorias em barreira.

Isso porque restou consignado pelo magistrado a existência documentação idônea a demonstrar que, aparentemente, o auto de infração (ID 27282053) afronta a Súmula 166 do STJ, uma vez que trata de cobrança de crédito tributário sobre operações que não comportam troca de propriedade do bem, mas tão somente o envio de mercadorias a empresa CAJUCOCO para a realização de um serviço (beneficiamento do pescado/industrialização por encomenda), hipótese em que há comprovação do retorno das mercadorias pelas NF de retorno da empresa CAJUCOCO, conforme documento constante de ID 27281445.

Restou consignado, ainda, o AINF nº. 3220205100012815 descreve uma suposta infração de obrigação acessória e cobra, além da multa, o crédito tributário em si (suposta obrigação principal), sem indicação do seu fato gerador (ID 27282053).

Consta, também, fundamentação do magistrado a respeito do AINF questionado, e refere a operação consubstanciada na Nota Fiscal de nº 63, operação esta já tributada em auto de infração anterior e distinto, de nº 122019510000025-0, cujo crédito tributário encontra-se liminarmente suspenso face a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória nº 08641376320208140301, em trâmite neste juízo, evidenciando o fenômeno do bis in idem, que é o ato do mesmo ente federativo tributar duplamente o mesmo fato gerador, que somente é permitido se autorizado constitucionalmente.

Sobre o questionamento da notificação do agravado, restou evidenciado pelo magistrado que houve comprovação de que a carta registrada (ID 27282053) foi enviada para endereço errado, diverso do cadastro da SEFA/PA, não sendo plausível a argumentação que o endereço utilizado em documentos fiscais teria regularidade quando há registro atualizado na Secretaria da Fazenda.

No que tange a alegação de litispendência da ação de origem com a ação n.º nº 08641376320208140301, entendo pela manutenção do trâmite processual das demandas em separado até definição pelo magistrado de piso, uma vez que este fundamentou na medida agravada a existência de outra ação perante o mesmo juízo, razão pela qual, nessa fase processual vestibular, deve ser mantida a diretiva na forma proferida, sem prejuízo de nova decisão, após a conclusão da instrução processual.

Presente essa moldura, verifico que há elementos hábeis a conferir que o agravado desenvolve atividade de comércio atacadista de pescados (ID 27280037 - Pág. 2), com inscrição estadual no Estado do Pará n.º 15644615-4 (ID 27280959 - Pág. 1), assim comprova a existência de filiais no Estado da Bahia e Pernambuco, no contrato social (ID 27280037 - Pág. 2).

É curial assinalar que o ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal, cuja competência é estadual e distrital, consubstanciando-se como fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.

Por outro lado, não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ, assim descrito:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

No tange ao questionamento sobre o deferimento da suspensão do crédito tributário, sem caução idônea, aparentemente, não se revela incompatível com a medida de concessão, uma vez que, há plausibilidade jurídica pela parte agravada na suposta bitributação e, ainda, o magistrado fundamentou a existência de outra ação da qual há liminar, também, suspendendo o crédito tributário, repercutindo, pelo menos em tese, no fenômeno de bis in idem, situação que justifica a adoção do magistrado de desnecessidade de garantia, enquadrando na hipótese definida no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Ademais, a tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal é causa autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do inciso V do art. 151 do CTN, não sendo correto condicionar o deferimento de liminar ao depósito prévio do montante do tributo, bastando que o juízo se convença da presença dos requisitos necessários à sua concessão, os quais entendo que restaram efetivamente demonstrados.

Nesse sentido, vale lembrar o disposto no art. 151, V, do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Ademais, a consequência prática da suspensão da exigibilidade do crédito tributário é o impedimento, ainda que temporário, de sua cobrança e o direito a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, conforme estabelece o artigo 206 do CTN, pelo que tenho que deve ser mantida a diretiva que suspendeu a situação da parte agravada de ativo não regular, aderindo-se ao regime especial.

No mesmo sentido, destaco trecho da decisão monocrática proferida pelo Min.Napoleão Nunes Maia Filho, no AResp nº 539745, publicado no DJe de 16/09/2014 em que afirma:
“a concessão de liminar ou de tutela antecipada, seja em Mandado de Segurança (inciso IV) ou em tutela antecipada ou em outras espécies de ação judicial (inciso V), por si só, já é uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, bastando para tanto que o devedor convença o Juiz da relevância do seu direito, independentemente de depósito do montante integral do débito”.

Corroborando o exposto, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO PRAZO PRESCRICIONAL (ANTES MESMO DA EDIÇÃO DA LC Nº 104/2000, QUE INCLUIU O INC. V AO ART. 151 DO CTN). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Antes mesmo da edição da LC nº 104/2000, este Corte Superior adotava entendimento segundo o qual "a tutela cautelar independe de garantia, sendo exigível pela parte sempre que os respectivos pressupostos estejam satisfeitos; para os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a medida liminar prevista no artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional também pode ser deferida em ação cautelar, se a questão discutida na ação principal for exclusivamente de direito" (REsp 99.467/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/1998, DJ 16/11/1998, p. 38).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1665438/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 22/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEDIDA LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 151, V, DO CTN.

1. Ausente a violação ao art. 535, do CPC, quando a Corte de Origem expressamente se manifesta a respeito dos artigos de lei invocados. Ademais, o Poder Judiciário não é obrigado a efetuar expresso juízo de valor a respeito de todas as teses levantadas pelas partes, bastando proferir decisão suficientemente e adequadamente fundamentada. 3. (...)

5. O art. 151, V, do CTN, estabelece que suspende a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou tutela antecipada.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1033444/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. "É possível a suspensão dos atos executivos, no processo de execução fiscal, em virtude da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada em ação anulatória de débito fiscal proposta durante a tramitação da execução (REsp. n. 758.655/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 28.5.2007)" (REsp 1153771/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2012, DJe 18/4/2012).

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1315730/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 18/12/2012)

Na mesma direção, já houve decisão deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL POR RECOLHIMENTO DE ICMS COM BASE EM TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO CONCEDIDO MEDIANTE TERMO DE ACORDO Nº 009/2008, REFERENTE À PERÍODO EM QUE A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA APRECIAVA PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO REGIME ESPECIAL, ANTERIORMENTE PRORROGADO. PRESENTES REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 150, V, DO CTN. CAUSA AUTÔNOMA DE SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVADA E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01- A tutela antecipada concedida em ação anulatória de débito fiscal é causa autônoma de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, conforme norma expressa do artigo 150, V, do CTN, independente de oferecimento de caução, bastando para tanto o convencimento do juiz quanto à relevância de seu direito, mediante o preenchimento dos requisitos do artigo 273 do CPC (Precedentes do STJ: AResp nº 539745; Resp nº 1033444/PE e AgRg no Resp nº 1315730/DF).

02- Na hipótese dos autos, não se vislumbra a interferência do judiciário em ato discricionário do Poder Executivo na concessão de benefício fiscal, eis que a prorrogação do tratamento tributário diferenciado solicitado pela empresa agravada encontra previsão no artigo 210 do RICMS/PA, do qual se depreende que será concedido a todos os estabelecimentos que atuem no segmento atacadista de medicamentos, desde que requerido e preenchidos os requisitos elencados e seus incisos.

03- Presente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações pela constatação de pedido de prorrogação de regime especial que englobaria o período de autuação; pela ausência de resposta do órgão fazendário ao referido pedido; pela praxe da Administração Fazendária em convalidar os atos praticados enquanto estivesse analisando o preenchimento dos requisitos para concessão da prorrogação do TA nº 009/2008; e, ainda, pela concessão de novo Regime Especial em maio de 2010, o que corrobora, em tese, o atendimento pela empresa dos requisitos para o deferimento do tratamento tributário previsto no artigo 209 do RICMS/PA.

04- Constata a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, eis que a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário contestado em ação anulatória fiscal, certamente implicaria em significativa redução no seu patrimônio, além da inviabilidade de suas atividades regulares em decorrência da não expedição de certidões.

05- Agravo conhecido, mas improvido para manter a decisão agravada.

(2015.01758548-04, 146.329, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-21, Publicado em 2015-05-25)

E mais, a concessão da suspensão da inexigibilidade do crédito tributário não implica em danos graves e prejudiciais ao Estado, tendo em vista que ao final da ação anulatória, se for decidido que a agravada é realmente devedora do crédito em questão, esta será compelida ao pagamento acrescido de todos os consectários legais, inexistindo o risco de irreversibilidade da medida.

Assim, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recorrida, diante da probabilidade do direito invocado pela agravada que se coaduna com a legislação regulamentadora da matéria.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/09/2022